Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700337-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STELA BEZERRA GONSALVES D E C I S Ã O Trata-se de petição em que a agravada informa o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 15 e pede a revogação da decisão que suspendeu o andamento do feito e o seu prosseguimento com a aplicação da tese fixada no IRDR n. 15. Em relação ao momento processual em que passa a valer o incidente de resolução de demanda repetitiva, este Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que a aplicação da tese firmada pelo Tribunal tem início com a publicação do acórdão paradigma. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TESE FIXADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO. ANALOGIA. RECURSOS REPETITIVOS. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Embora não exista previsão legal específica para o momento em que a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas será aplicada aos processos suspensos, deve-se considerar, por analogia, o disposto no art. 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal após a publicação do acórdão paradigma dos recursos repetitivos, sem qualquer menção à eventual trânsito em julgado. (...) 3. Recurso não provido. (Acórdão 1063197, 20160020055174CCP, Relator: CRUZ MACEDO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2017, publicado no DJE: 30/11/2017. Pág.: 273-274); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM IRDR. ANALOGIA. RECURSOS REPETITIVOS. DATA DA PUBLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A discussão nos presentes autos cinge-se em verificar a partir de quando pode haver aplicação de IRDR julgado aos casos por ele afetados. 2.1. Apesar de não haver artigo específico no CPC e no RITJDFT determinando a partir de que momento processual passará a valer o incidente de demandas repetitivas julgado, deve-se aplicar por analogia o previsto no art. 1040, III, do CPC, que trata do julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos e dispõe que a partir da publicação do acórdão paradigma os processos suspensos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1035407, 07009062120168070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2017, publicado no PJe: 10/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Muito embora já tenha havido o julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 15, ainda não houve a publicação do acórdão, razão pela qual não se mostra possível o prosseguimento do feito pretendido pela agravada. Aguarde-se a publicação do acórdão que julgou o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 15. Brasília-DF, 14 abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator